Tribunal: TJSP
Processo: 1014303-65.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação da autora quanto à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé – A celebração dos contratos de empréstimo restou delineada na prova documental acostada pela instituição financeira, no âmbito da contestação, indo de encontro à negativa de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação da autora quanto à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé – A celebração dos contratos de empréstimo restou delineada na prova documental acostada pela instituição financeira, no âmbito da contestação, indo de encontro à negativa de contratação exposta na petição inicial – Constatação do intuito de alterar a verdade dos fatos – Multa mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014303-65.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MARIA LÚCIA ALVES CORRÊA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014303-65.2019.8.26.0477 -Voto no 3792
2
Apelação Cível no 1014303-65.2019.8.26.0477
Apelante: Maria Lúcia Alves Correa
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Juiz: Luiz Henrique Lorey
Comarca: Praia Grande 1a Vara Cível
Voto no 3792
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença de
improcedência
Irresignação da autora quanto à
condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
A celebração dos contratos de empréstimo restou
delineada na prova documental acostada pela instituição
financeira, no âmbito da contestação, indo de encontro à
negativa de contratação exposta na petição inicial

Constatação do intuito de alterar a verdade dos fatos

Multa mantida
Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária, observada a gratuidade processual.
Trata-se de sentença (fls. 349/352), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais, proposta por Maria Lúcia Alves Correa em face do
Banco Itaú BMG Consignado S/A, julgou improcedentes os pedidos e condenou a
autora ao pagamento das despesas processuais e com os honorários advocatícios, no
montante de R$800,00, ressalvado o benefício da gratuidade processual. Ademais,
condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor
equivalente ao salário mínimo nacional da data do pagamento.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 414/422), aduzindo, em síntese, que
não modificou a verdade dos fatos. Afirma que a falsidade das assinaturas poderia ter
sido constatada por prova pericial. Verbera que não logrou êxito em demonstrar a
falsidade das assinaturas, que demandava a perícia, mas tal circunstância não
significa o intuito de alterar a verdade dos fatos.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão da gratuidade
processual (fl. 60).
O réu apresentou contrarrazões (fls. 426/429).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014303-65.2019.8.26.0477 -Voto no 3792
3
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Por proêmio, a litigância de má-fé é prevista no artigo 80 do Código
de Processo Civil e se caracteriza como a intenção dolosa de qualquer das partes ou
interveniente de prejudicar.
In casu, a autora foi condenada ao pagamento de multa por alterar a
verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC).
Nesse sentido, Stefania Lecca elucida que a má-fé é “o conhecimento
do próprio erro, mais precisamente a consciência do descabimento da demanda ou da
exceção; pode consistir, também, no saber agir deslealmente, abusando do direito de
ação (ou defender-se em juízo) ou, enfim, na consciência e vontade de utilizar o
instrumento processual para alcançar escopos estranhos aos fins institucionais”. (Il
danno da lite temeraria. In: NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl., São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 494-495).
Outrossim, a alteração da verdade dos fatos se caracteriza quando a
parte, sabendo ser inverdade, de forma intencional busca induzir o órgão jurisdicional
em erro. Nesse sentido esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero:
“A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure
litigância e má-fé, tem de ter sido intencional, com manifesto
propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação
diversa da realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram
litigância de má-fé.” (Novo Código de processo civil comentado. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 167).
Forte nessas premissas, na petição inicial, a requerente afirmou que,
após o conhecimento dos descontos referentes aos contratos de empréstimo
consignado (os quais não reconhecia), dirigiu-se à agência bancária e “informou ao
atendente que não havia feito qualquer empréstimo com o Banco requerido, logo, só
poderia ser um engano por parte da Instituição financeira” (fl. 3).
Além disso, ressaltou que mostrara “que não havia caído qualquer
crédito a título de empréstimo em sua conta e foi informado que tal situação seria
analisada” (fl. 3). Convém registrar o seguinte trecho da exordial: “A empresa ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014303-65.2019.8.26.0477 -Voto no 3792
4
disponibilizou uma cópia da suposta contratação de empréstimo, porém a autora
nega veementemente ter realizado o empréstimo, mormente sequer ter recebido os
valores atinentes ao contrato” (fl. 4).
Sucede que, após a contestação, a requerente sequer teceu
considerações acerca da pletora de documentos que a instituição financeira acostou
aos autos. Com efeito, a réplica teve impugnação genérica, com a assertiva de que (i)
“O banco réu apenas coleciona (sic) aos autos 'prints' do sistema, o que pode ser
facilmente manipulado, não servindo como prova”; (ii) “a autora impugna as cópias
dos contrato (sic) colacionados pela ré à contestação” (fl. 347).
Desse modo, requereu a juntada dos “originais dos contratos para que
seja procedida a perícia grafotécnica, atestando a autenticidade da assinatura da
autora no referido contrato” e pleiteou que o réu comprovasse os depósitos em sua
conta bancária (fl. 347).
Nota-se que a parte não impugnou a autenticidade das assinaturas. De
fato, pleiteou a perícia, mas sequer justificou o pedido. Ademais, a suplicante
também não explicou a respeito dos documentos, da assinatura, dos extratos e dos
valores.
O juiz a quo consignou o comportamento da requerente, com
escorreita fundamentação:
“Em se tratando de relação de consumo e havendo a impossibilidade
da requerente fazer prova negativa da não contratação do serviço ora
questionado, caberia à empresa requerida demonstrá-lo. E, nesse
aspecto, obteve sucesso em seu intento.
Isto porque os documentos de fls. 265/274, 275/281 e 282/288,
colacionados pelo requerido e não impugnados especificamente pela
parte autora, demonstram que ela efetivamente assinou os contratos de
empréstimos ora discutidos porquanto há clara identidade nas
assinaturas apostas naqueles documentos e a assinatura contida na
procuração ad judicia encartada aos autos a fls. 20/21.
Observe-se que, para se contrapor aos argumentos do requerido,
bastaria a parte trazer os autos extratos bancários da sua conta bancária
a época dos mencionados contratos, para demonstrar que realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014303-65.2019.8.26.0477 -Voto no 3792
5
não recebeu os valores dos empréstimos. Ressalte-se que tal
providência não poderia ser carreada ao réu pois não possui acesso aos
dados bancários da autora.
Acrescente-se que pelo documento juntado pela própria autora a fls.
33/35, é possível constatar que possui longo relacionamento bancário
com o réu, a partir do qual contraiu incontroversamente diversos
empréstimos consignados.
Além do mais, advém da prática forense, em circunstâncias análogas,
e das máximas da experiência, de que se realmente não tivesse
contraído os empréstimos ora em debate, cujos valores das parcelas
mensais impactam de forma relevante os seus ganhos, não teria
deixado passar mais de dois anos e meio, a contar do início dos
descontos (abril de 2017) até o ajuizamento desta ação, em outubro de
2019, para somente então buscar obstar a cobrança automática destas
parcelas em sua conta bancária” (fl. 351).
Como corolário dessa assertiva, é incontornável a manutenção da
condenação da autora por multa de litigância de má-fé, pois restou delineado que,
diversamente da narrativa exposta na petição inicial, houve efetiva contratação dos
empréstimos consignados discutidos nos autos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro a verba honorária para o montante de R$1.200,00 (art.
85, §11o, do CPC), ressalvado o benefício da gratuidade processual (art. 98, §3o, do
CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator